Tribunal: TCU
Processo: 020.348/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil emitido pelo então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil emitidos pelo então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de pensão civil instituídos por Manoel Reis de Souza (peça 3, e-pessoal 13871/2019), Luiz Ferreira de Paiva (peça 4, e-pessoal 18.876/2019), João Antônio da Silva (peça 6, e-Pessoal 40.803/2019) e Manoel dos Santos (peça 7, e-Pessoal 72.306/2019) concedendo os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato e concessão de pensão civil instituído por Cleodionor Seabra de Avelar (peça 5, e-pessoal 39.100/2019), negando o respectivo registro; 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Departamento de Centralização de Serviço de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar ao Departamento de Centralização de Serviço de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos que: 9.2.2.1. promova a cessação do pagamento da pensão civil instituída por Cleodionor Seabra de Avelar (XXX.526.832-XX) em favor de Wilma do Socorro da Conceição Avelar (XXX.062.002-XX), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, informando à Corte de Contas as providências adotadas; 9.2.2.2. informe à interessada cujo ato foi apreciado pela ilegalidade que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Ministério da Saúde; 9.2.2.3. comunique imediatamente à interessada, cujo ato foi apreciado pela ilegalidade, o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.3. informar à Diretoria de Benefícios e à Coordenação-Geral de Auditoria em Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sobre a existência de pensão civil paga a Gilmar Sobreira dos Santos (CPF: XXX.649.633-XX) pelo atual Departamento de Centralização de Serviço de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (Decipex), vinculado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), na condição de filho maior de 21 anos portador de incapacidade do ex-servidor Manoel dos Santos, para que promova a possível revisão do benefício previdenciário percebido pelo pensionista relativo a amparo social à pessoa portadora de deficiência, com fundamento na Lei 8.742/93, número de benefício 168.844.354.9, comunicando à Corte de Contas as eventuais providências tomadas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.